Tribunal: TJBA
Processo: 8000671-87.2018.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000671-87.2018.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA IBIA

Advogado(s)
:
CARLOS CONRADO DE SOUZA NUNES

APELADO: DELEGACIA SINDICAL CACAU NORTE - APLB

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA EM FOLHA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NO REPASSE AO SINDICATO. LEGITIMIDADE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Nova Ibiá contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por entidade sindical, reconhecendo o direito ao recebimento de valores descontados da remuneração de servidores públicos municipais, a título de contribuição sindical, mas não repassados ao sindicato. O Apelante alega a inadequação dos documentos juntados aos autos (“resumos de folha de pagamento”) para comprovação do débito, sustentando que apenas contracheques ou fichas financeiras seriam aptos à demonstração dos valores efetivamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os resumos de folha de pagamento emitidos pelo próprio ente público constituem prova documental idônea para demonstrar o desconto de contribuições sindicais e fundamentar a condenação do Município ao repasse dos valores à entidade sindical.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentos emitidos por ente público gozam de presunção de veracidade nos termos do art. 405 do CPC/15, sendo necessária prova inequívoca para infirmá-los, o que não ocorreu no caso.

4. Os resumos de folha de pagamento foram gerados pelo próprio Município e não foram impugnados por documentos hábeis ou prova pericial que demonstrasse sua falsidade ou inexatidão.

5. O ônus da prova quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela parte autora incumbe ao réu (art. 373, II, do CPC/15), que, além de revel, não apresentou nenhum elemento capaz de afastar a presunção de veracidade dos documentos juntados pelo sindicato.

6. O não repasse de valores descontados diretamente da remuneração dos servidores caracteriza apropriação indevida e enriquecimento ilícito da Administração, violando os princípios da legalidade, moralidade e boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os resumos de folha de pagamento emitidos pelo próprio ente público constituem prova documental idônea para comprovar o desconto de contribuições sindicais de servidores municipais.

2. A ausência de repasse de valores regularmente descontados da remuneração dos servidores ao sindicato configura enriquecimento ilícito por parte da Administração.

3. Cabe ao ente público demonstrar, de forma inequívoca, qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à cobrança, sob pena de manutenção da condenação com base na prova documental apresentada pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II, 405, 422 e 85, § 11; CF/1988, art. 8º, IV; CC, art. 422. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Remessa Necessária Cível 0010653-53.2020.8.06.0055, Rel. Des. (não informado), j. 18.12.2023; TJ-MT, Apelação Cível 0001296-75.2008.811.0008, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 15.03.2021.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000671-87.2018.8.05.0082, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE NOVA IBIÁ
e Apelada a
DELEGACIA SINDICAL CACAU NORTE – APLB.

Acordam
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.